Tribunal: TJMT
Processo: 1019709-21.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019709-21.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - CPF: 818.544.636-91 (ADVOGADO), MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 29.469.420/0001-01 (AGRAVANTE), MATOSUL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.346.620/0001-99 (AGRAVADO), ALENCAR EDIR SEBEN - CPF: 575.073.419-68 (AGRAVADO), ANTONIO GARCIA JUNIOR - CPF: 017.969.239-90 (AGRAVADO), TRANSMIL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 34.337.207/0001-78 (AGRAVADO), GRACIELA GIOVANA CANTON - CPF: 006.997.199-41 (AGRAVADO), RAQUEL MAGNORIA CANTON SEBEN - CPF: 841.686.509-44 (AGRAVADO), ANTENOR FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 519.642.011-87 (ADVOGADO), CAMILA CRESPI CASTRO - CPF: 356.735.938-05 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ISABELA DE ARAUJO OLIVA - CPF: 378.224.918-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interpostos por MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, em face do v. acórdão (id. 203678170) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Sustenta que o
v.
Acórdão embargado é omisso quanto às premissas fáticas do recurso julgado, pois se limitou a decidir pelo cabimento da exceção de pré-executividade, que não admite dilação probatória – contra o que o Agravante não se insurgiu –, e pontuou de maneira obscura que os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica não poderiam ser apreciados neste momento.

Aduz que: ‘o Agravante não pretende a reforma da decisão agravada no que tange à rejeição da exceção de pré-executividade apresentada pelos Agravados, uma vez que fora acertadamente rejeitada pelo juízo de origem. A bem da verdade, o Agravante pretende a reforma da decisão agravada no que tange à ausência de decisão acerca da possibilidade de cisão do pedido de desconsideração da personalidade jurídica e do indeferimento dos pedidos de: (I) realização da pesquisa Infojud; (II) expedição de ofício ao SIGEF; e (III) penhora de pró-labore/lucros dos devedores na sociedade Matosul.’.

Acrescenta que, ‘no que tange à realização das pesquisas de bens, o Agravante requer seja determinada com urgência a sua realização, assim como seja deferida a penhora sobre os lucros e pró-labores devidos aos Agravados em percentual não inferior a 30%, considerando que as vias de perseguição de crédito estão morosas, colocando em risco a efetividade da demanda. Nessa mesma toada, requer seja deferida a expedição de ofício ao SIGEF em nome do Sr. Cleber Melo da Costa para que possa investigar a possível ocultação patrimonial que permeia a perseguição do crédito.’.

Por fim, no que tange o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, o Agravante requer a atenção deste ponto por este E. Tribunal de Justiça com a finalidade de que se dê provimento à pretensão, com vistas à devida organização processual e consequente celeridade dos atos, sendo certo que a presença dos requisitos autorizadores da medida será oportunamente realizada em 1a Instância; ou seja, o agravante persiste em seu pleito, em atenção do Princípio do Duplo Grau de Jurisdição na esperança de que a decisão seja reexaminada e dado provimento ao presente recurso.

Requer sejam recebidos e providos os presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão acerca dos pedidos pleiteados, deferindo-se as medidas necessárias para regular e célere prosseguimento da ação de execução.

Contrarrazões. (id. 211172186)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar, ante a ausência de interesse público na demanda. (id. 211822195)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interpostos por MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, em face do v. acórdão (id. 203678170) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO C/C DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REJEIÇÃO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INOCORRÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DE TAL VIA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONGLOMERADO ECONÔMICO, COM OBJETIVO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ARGUIÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade configura forma excepcionalíssima de defesa do executado, servindo-lhe apenas para atacar a execução nos casos em que o vício abrange matéria de ordem pública, e, portanto, passível de cognição de ofício, ou, ainda, quando claramente faltoso algum ou alguns dos requisitos essenciais à formação do título executivo extrajudicial, de modo a permitir que o julgador, de plano e sem qualquer necessidade de dilação probatória, verifique a imprestabilidade do título em seu teor executivo. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que somente poderá ocorrer quando for demonstrada uma das hipóteses do art. 50 do Código Civil, a saber, o desvio de finalidade da pessoa jurídica ou a confusão patrimonial. Para o reconhecimento da responsabilidade patrimonial de pessoa jurídica que não participou da relação processual na fase de conhecimento, ainda que sob a alegação de sucessão empresarial irregular, faz-se necessária a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, regulado nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, com ampla dilação probatória e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Não há falar em omissão no v. acórdão, eis que este Relator assim entendeu, transcrevo:

“(...)Logo se conclui que as questões elencadas pelo agravante não se inferem aos pressupostos processuais e condições da ação do feito executivo.

Nota-se que a exceção, ou objeção de pré-executividade, de fato é amplamente reconhecida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência pátria, como forma excepcionalíssima de defesa do executado; porém, serve apenas para atacar a execução nos casos em que o vício abrange matéria de ordem pública, mas que seja no caso flagrante sua nulidade e, portanto, passível de cognição de ofício; Ou, ainda, quando claramente faltar algum ou alguns dos requisitos essenciais à formação do título executivo extrajudicial, de modo a permitir que o julgador, de plano e sem qualquer necessidade de dilação probatória, verifique a imprestabilidade do título em seu teor executivo.

Assim, não considero preenchidos os requisitos necessários ao provimento do presente, notadamente no que se refere à relevância da fundamentação.

Ademais, tem-se que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, a exigir, nos termos do art. 50 do CC, a comprovação do “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial.”.

Sabe-se que para o reconhecimento da responsabilidade patrimonial de pessoa jurídica que não participou da relação processual na fase de conhecimento, ainda que sob a alegação de sucessão empresarial irregular, faz-se necessária a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, regulado nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, com ampla dilação probatória e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Isso porque, a adoção de entendimento em sentido diverso, implicaria admitir, de imediato, a inclusão no polo passivo de pessoa jurídica absolutamente estranha à lide, sem oportunizar minuciosa instrução processual em que se apure a suposta sucessão fraudulenta do ente coletivo devedor.

A propósito do tema, colacionam-se as lições de Humberto Theodoro Júnior:

“Na hipótese de a desconsideração da personalidade jurídica ser requerida nos autos da execução ou durante o cumprimento de sentença, mesmo quando a formulação do pedido ser der na própria petição inicial ou no requerimento do cumprimento de sentença, será sempre obrigatória a observância do incidente regulado pelos arts. 134 a 136 . É que o procedimento executivo, em sua forma pura, não tem sentença para resolver sobre a responsabilidade nova (a do sócio ou da pessoa jurídica não devedores originariamente) e, sem tal decisão, faltará título executivo para sustentar o redirecionamento da execução. Somente, portanto, por meio do procedimento incidental em tela é que, cumprido o contraditório, se chegará a um título capaz de justificar o redirecionamento. Cabe, pois, ao incidente a função de constituir o título legitimador da execução contra aqueles a que se imputa a responsabilidade patrimonial pela obrigação contraída em nome de outrem.”

(In Curso de Direito Processual Civil Teoria Geral do Direito Processual Civil - Processo de Conhecimento Procedimento Comum, vol. I, 56a ed., Forense, 2016, RJ, p. 400).

Dessa forma, é imperioso concluir que a pretensão do agravante, reclama a instauração de incidente próprio, nos moldes da legislação, o que não foi por ele observado, sendo de rigor a manutenção da decisão agravada.

Ademais, a medida excepcional não pode ser deferida com base na falta de ativos depositados em conta bancária para fins de arresto/penhora, ou possibilidade de desvio de patrimônio. Tal fato, inclusive, se mostra impossível de acontecer, haja vista a Recuperação Judicial da empresa Matosul.

Ora, a desconsideração da personalidade jurídica, instrumento de repressão de atos fraudulentos, segundo o STJ “se trata de medida excepcional, que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.” (STJ, Resp 846.331).

Nesta toada, destacamos que a teoria da desconsideração da personalidade jurídica é um instituto criado para combater eventual violação à lei ou contrato, fraude ou abuso perpetrado pelos sócios ou administradores, que para tanto valem-se da sociedade empresária.

Ainda, não foram, portanto, suscitadas provas inequívocas da suposta ausência de patrimônio, encerramento irregular e qualquer outra forma de abuso de direito a amparar a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica.

Com tais apontamentos, mantém-se a decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré executividade e determinou o prosseguimento da execução, em razão do atendimento aos requisitos legais.

As demais questões deverão ser questionadas e analisadas em primeira instância, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. decisão ‘a quo’.

É como voto.” (id. 203678175)

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Portanto, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024